Tribunal: TJES
Processo: 5009798-91.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009798-91.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA e outros
RECORRIDO: ANDRE FILIPE PEREIRA REID DOS SANTOS
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

VISTOS EM INSPEÇÃO 2022

Trata-se de recurso
s
inominado
s
interposto
s

por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
e
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA – ME, (NOME DE FANTASIA – IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO),
em face da sentença (
ID
.
Nº
1893107
) que julgou
parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
condenando solidariamente os réus a pagarem ao autor
:
(i
)
o
montante de R$ 3.579,00 (Id nº 7341174), a título de restituição da quantia paga pelo computador, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso, 04/02/2021. Fica, desde já, a parte requerida a autorizada a promover a retirada do produto no endereço a ser indicado pela parte autora no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do trânsito em julgado da demanda e, findo o prazo sem providência da demandada, fica a parte autora autorizada a dar ao bem a destinação que lhe convier;
(ii
)
o montante de
R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), a título de indenização por danos materiais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso; e
(iii
)
o montante
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do arbitramento.

Contrarrazões
não
apresentadas.

Inicialmente, verifico
que o recurso inominado interposto por
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA – ME, (NOME DE FANTASIA – IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO),
apesar de tempestivo, não recolheu preparo, conforme certidão de ID nº 1893117.

É
incontroverso que, para o conhecimento do recurso, é necessário o preenchimento de pressupostos indispensáveis, chamados de requisitos de admissibilidade, sem os quais a pretensão recursal não pode sequer ser examinada.

Há que se ressaltar que a doutrina divide os requisitos de admissibilidade em intrínsecos (aqueles que dizem respeito à relação entre a natureza e o conteúdo da decisão recorrida e o recurso interposto) e extrínsecos (os quais levam em consideração fatores estranhos e externos à decisão impugnada).

Assim, tem-se que os requisitos intrínsecos são: cabimento, legitimidade para recorrer e o interesse recursal. Enquanto os extrínsecos correspondem à tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Deste modo, antes de examinar o mérito da pretensão recursal, o juiz deve verificar se estão preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Pois bem.

Quanto ao preparo, é certo que aquele que recorre deve pagar previamente as despesas com o processamento do recurso, que consistem no chamado preparo, destinado à Fazenda Pública. Ressalta-se que cabe à legislação pertinente estabelecer quais recursos que exigem o recolhimento do preparo. Desta forma, prelecionam os artigos 42, § 1º e 54, parágrafo único da Lei 9.099/95 que o preparo do recurso será realizado, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção.

Verifico no caso em tela que a recorrente interpôs o recurso, sem comprovação do recolhimento do preparo, uma vez que pugnou pela gratuidade de justiça. Instada a se manifestar em razão do indeferimento do pedido de concessão de justiça gratuita, ante a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (fl. 137), e concedido prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento da integralidade do preparo recursal (preparo e custas processuais), a recorrente se manteve silente.

Assim, não houve o recolhimento do preparo, razão pela qual considero deserto o recurso. Dessa forma, entendo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal pela inexistência de preparo em conformidade com o artigo 42, §1º, da Lei 9.099/95.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO. CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMETO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. 2. A Lei nº. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deve ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1º, e artigo 54, parágrafo único, Lei nº. 9.099/95). 3. (...) 4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o artigo 1.007 do Código de Processo Civil (Enunciado nº 168 do FONAJE), em observância, ainda, ao Enunciado nº 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação no prazo legal, não admitida a complementação intempestiva. 5. A parte recorrente não comprovou o pagamento das custas processuais no prazo legal, o que implica a deserção do recurso. 6. RECURSO NÃO CONHECIDO. 7. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$700,00 (setecentos reais), na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC. 8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº. 9.099/95.
(TJDF; ACJ 07192.25-86.2016.8.07.0016; Ac. 122.6875; Primeira Turma Recursal; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 30/01/2020; Publ. PJe 13/02/2020)

Ante o exposto,
não conheço d
o recurso
interpost
o

por
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA
– ME, (NOME DE FANTASIA – IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO)

ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES.

Sobre o recurso interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
,
verifica-se tempestivo e devidamente preparado,
consoante certidão
acostada
de

ID nº

1893116
. Assim, conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, recebo em seu regular feito, conforme o artigo 43 da Lei 9099/95.

Já o
Recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
alega, em
apertada síntese,
inicialmente,
duas
hipóteses prejudiciais de mérito:
Primeiro,
pela ilegitimidade por ser mera plataforma de anúncios, sendo a responsabilidade do fornecedor do produto comprado,
citando os Termos e Condições de Uso do seu website (mercadolivre.com.br) –
a
duz
disso
não poder ser responsabilizado no caso de terceiro identificado ser o causador do dano. Em segundo lugar, alega este recorrente que houve ausência de contato administrativo tempestivo por parte do autor
para com o site de compras
,
não dando chance
a
uma possível resolução extrajudicial entre autor e o réu MERCADOLIVRE.COM,
culminando em ausência de pretensão resistida
.

Nas questões de mérito, o Recorrente MERCADOLIVRE.COM alega que
não possui responsabilidade por não ser o fornecedor do serviço, nem responsável pelo defeito ou desconformidade do produto
após o recebimento –
n
ão sendo esta requerente proprietária do produto anunciado, nem responsável pela entrega da coisa, nem recebedora do pagamento final da compra e venda,
de tal forma não havendo falha da prestação de serviços pela empresa citada. Em seguida, afirma a ausência de dano material por falta de registro de reclamaçã
o
no site do Requerente
em desfavor do vendedor, o que impossibilitou este Requerente de invalidar a compra, sendo que não fica com o MERCADOLIVRE.COM o valor final da transação. Por fim, repudia-se o valor de danos morais conferidos na r. sentença, sob a alegação de ser irrazoável e desproporcional, nos termos do artigo 944 do Código Civil.

Ei
s
o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso
interposto por
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.,
é

de suma importância
afirmar que, no caso em apreço, as partes envolvidas na demanda se amoldam às figuras previstas nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual não
existem
dúvidas quanto à aplicação do
Código de Defesa do Consumidor
a presente lide.

P
rimeiro se analisa as questões prejudiciais de mérito levantadas p
elo Requerente.

Sob a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada,
O Requerente afirma que, por atuar apenas como marketplace, não estaria sujeita a responsabilidade de arcar com os defeitos do contrato de compra e venda celebrado entre o autor e o vendedor.
Entretanto,
é perceptível que o Requerente MERCADOLIVRE.COM faz parte da cadeia de prestação de serviços que é objeto da presente lide, criando-se sua responsabilidade solidária em casos de vícios do produto ou serviço, nos termos dos artigos 7º,
parágrafo único,
e 18
caput, § 1º e §
3º,
do Código de Defesa do Consumidor. Não é razoável que o Requerente se exima de responsabilidade neste caso, sendo que não existem dúvidas a respeito do endereço eletrônico utilizado para se efetuar a compra da coisa.

É
importante pontuar que a recorrente atua como empresa intermediadora do meio de pagamento nas transações eletrônicas, permitindo a efetivação da relação de entre o consumidor e o efetivo vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço.

Em harmonia com este entendimento encontram-se as seguintes jurisprudências:

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE –
UTILIZAÇÃO DE SERVIÇO INTERMEDIÁRIO PARA EFETIVAR O PAGAMENTO – INTERMEDIADOR DE COMPRA ONLINE AUFERE LUCRO NAS TRANSAÇÕES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
–
DANOS MORAIS – DANOS MATERIAIS – RECURSO PROVIDO. 1.
O intermediador de compra online, de certo, integra a cadeia comercial, na medida em que participa como intermediário entre o vendedor e o comprador, sendo, efetivamente, o vendedor aparente
2.

Para que seja realizada a intermediação entre comprador e vendedor, o intermediador recebe remuneração por seus serviços, em outros termos, aufere lucro através da intermediação.

3. Mesmo que só cedam seu espaço para negociações, sites que intermedeiam compras pela internet são responsáveis pelas operações comerciais feitas em seus domínios. 4.
Há responsabilidade solidária entre a intermediadora de compra online e o vendedor de produtos, nos termos do art. 7, parágrafo único e art. 25, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

[...] ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO aos recursos, nos termos do voto do relator. Vitória⁄ES, 04 de outubro de 2016. (TJES, Classe: Apelação, 35130207919, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
COMPRA PELA INTERNET.

PRODUTO NÃO ENTREGUE. ESTOJO PARA JBL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DA EBANX QUE ATUA COMO INTERMEDIADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

DANO MATERIAL RECONHECIDO NA SENTENÇA. INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO AO DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJPR RI 0002244-25.2018.8.16.0041 PR 0002244-25.2018.8.16.0041, Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 08/05/2020, Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal, Data da Publicação: 11/05/2020
)

Portanto, percebe-se que este tipo empresa faz parte da cadeia de fornecedores do produto, na medida em que atua como intermediária entre o comprador e o efetivo vendedor e, por vezes, substitui esse último, figurando como beneficiário do preço pago pelo consumidor.

Ademais,
o vício de informação se qualifica, no âmbito das relações
de consumo
, como falha na prestação de serviços,
o que atrai
a responsabilidade objetiva do fornecedor na reparação dos danos daí advindos aos consumidores,
nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a preliminar
pela
ausência
de

contato administrativo tempestivo
do autor
, que culminaria em ausência de pretensão resistida,
alegada pelo Requerente MERCADOLIVRE.COM, por falta de
busca por solução administrativa pela parte
Recorrida
, também não merece procedência.
Nota-se que o
interesse de agir é consubstanciado na busca do autor para ser ressarcido pelos danos alegados, nos termos do artigo 5º, incisos X e XXXV, da Constituição da República.

A
inda
cita-se que o autor reportou ao Requerente MERCADOLIVRE.COM, em sua plataforma digital, a situação narrada após a recusa do segundo Requerente em devolver o preço dispendido na compra do produto viciado. A isso recebeu notícia de vencimento do período de arrependimento pela compra, negando-lhe o ressarcimento devido,
ao qual respondeu ajuizando ação.

Logo, apesar de ter havido contato para que sanasse o problema, recebeu comunicação de findo prazo para reclamação, que, diga-se, não se configura correto com o Código de Defesa do Consumidor dado o fato de que foi informado o prazo de 7 (sete) dias, sendo que este não se aplica em questões de vício do produto, caso da lide.

Desta forma,
pela
jurisprudência consolidada
d
o Superior Tribunal de Justiça, o desrespeito voluntário das garantias legais e contratuais pel
o

Requerente
,
no
intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos do contrato,
notadamente
ao princípio
da
boa-fé objetiva e configura lesão intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC.
FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA.
MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA.
[...]
8.
O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.
9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido. [STJ, REsp 1.737.412/SE, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJE 08/02/2019].

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE SUSPENDEU O PROCESSO E DETERMINOU A PRÉVIA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA WWW.CONSUMIDOR.GOV.BR, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEPLÁCITO DEFERIDO NA ORIGEM APÓS O MANEJO DO PRESENTE RECURSO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PARTICULAR. AVENTADA A NECESSIDADE DE REFORMA DO DECISUM, AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. TESE ACOLHIDA.
PRESTAÇÃO DA TUTELA JURISDICIONAL QUE NÃO PODE SER CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO CONFLITO PELA VIA EXTRAJUDICIAL. FERRAMENTA CONCILIATÓRIA VIRTUAL QUE É ALTERNATIVA À JUDICIALIZAÇÃO, E NÃO IMPOSIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE JURISDIÇÃO (ART. 5º, INC. XXXV, DA CF).
PROVIMENTO DO RECURSO NO PONTO PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, SEM A EXIGÊNCIA DE SUBMISSÃO DA QUESTÃO À CONCILIAÇÃO VIRTUAL.
"Não há negar que a adoção da plataforma tecnológica disponibilizada ao consumidor, poderá ser útil para a hipótese de propositura de futura demanda judicial, no caso de insucesso na composição. Ocorre que, por se tratar a ferramenta de uma alternativa para solução de conflitos de consumo, mostra-se inviável obrigar o consumidor à empregar essa via extrajudicial e condicioná-la ao exercício do direito de ação previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da Republica Federativa do Brasil de 1988.
( Mandado de Segurança n. 4002758-79.2016.8.24.0000, de São João Batista, rel. Des. Robson Luz Varella, decisão monocrática proferida em 28.6.2016) ( Agravo de Instrumento n. 4021499-02.2018.8.24.0000, de Araquari, rel. Sebastião César Evangelista, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 08-11-2018)". RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO.

(TJ-SC - AI: 50037242020198240000 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 5003724-20.2019.8.24.0000, Relator: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 17/11/2020, Segunda Câmara de Direito Comercial)

Como se depreende da jurisprudência acima colacionada, não cabe ao Requerente impôr a busca por via extrajudicial de resolução quando esta é mera opção do Recorrido, não afastando deste o direito de ajuizamento da ação.

No mérito,
c
olhe-se d
as provas dos autos
a narrativa de que o autor
adquiriu
um computador
e, ao receb
ê-lo
, percebeu que
este possuía vício
, requisitando a troca. Com a entrega do novo produto, percebe que este
também
veio com defeito.

C
om efeito, em que pese as alegações suscitadas
de

ausência de ato ilícito praticado pel
o Requerente
, pois a responsabilidade pela entrega do produto por meio do marketplace d
o Requerente
seria responsabilidade da loja parceira,

responsável pela venda
do
computador
, tratando-se de relação de consumo e evidenciada a responsabilidade objetiva e solidária dos prestadores de serviços em razão de falha na prestação do serviço e, no caso dos autos,
resta evidenciado que
o
re
corrido
acessou a plataforma d
a Requerente
que anunciou os produtos, evidenciada não somente a pertinência subjetiva d
o Requerente
, mas a responsabilidade enquanto intermediadora entre vendedor e consumido
r
.

DIREITO DO CONSUMIDOR. FILMADORA ADQUIRIDA NO EXTERIOR. DEFEITO DA MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA NACIONAL DA MESMA MARCA ("PANASONIC").
ECONOMIA GLOBALIZADA.
PROPAGANDA.
PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR. PECULIARIDADES DA ESPÉCIE.
SITUAÇÕES A PONDERAR NOS CASOS CONCRETOS. NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL REJEITADA, PORQUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO NO MÉRITO, POR MAIORIA. I - Se a economia globalizada não mais tem fronteiras rígidas e estimula e favorece a livre concorrência, imprescindível que as leis de proteção ao consumidor ganhem maior expressão em sua exegese, na busca do equilíbrio que deve reger as relações jurídicas, dimensionando-se, inclusive, o fator risco, inerente à competitividade do comércio e dos negócios mercantis, sobretudo quando em escala internacional, em que presentes empresas poderosas, multinacionais, com filiais em vários países, sem falar nas vendas hoje efetuadas pelo processo tecnológico da informática e no forte mercado consumidor que representa o nosso país. II - O mercado consumidor, não há como negar, vê-se hoje "bombardeado" diuturnamente por intensa e hábil propaganda, a induzir a aquisição de produtos, notadamente os sofisticados de procedência estrangeira, levando em linha de conta diversos fatores, dentre os quais, e com relevo, a respeitabilidade da marca. III - Se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente conhecidas, incumbe-lhes responder também pelas deficiências dos produtos que anunciam e comercializam,
não sendo razoável destinar-se ao consumidor as consequências negativas dos negócios envolvendo objetos defeituosos.
IV - Impõe-se, no entanto, nos casos concretos, ponderar as situações existentes. V - Rejeita-se a nulidade argüida quando sem lastro na lei ou nos autos. (
REsp 63.981/SP
, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel.p/ Acórdão Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2000, DJ 20/11/2000, p. 296) (grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO NÃO ENTREGUE. MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PROVIDA. 1. O quadro fático é incontroverso: o produto não foi entregue à apelante. 2. Ademais, a despeito de haver solicitado, não houve o estorno da compra. 3,
Há relação de consumo entre as partes, sendo a apelante compradora de produto vendido por terceiros através do sítio da apelada. 4. Nesses casos de marketplace, é manifesta a solidariedade entre os fornecedores que integram a cadeia de consumo. 5. Danos morais decorrentes da ofensa à dignidade.
6. Valor indenizatório que se fixa, considerando-se o tempo para solução do imbróglio. 7. Apelação a que se dá provimento. (TJ-RJ ? APL: 00004744920198190202, Relator: Des (a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 16/06/2020, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-18)

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo TJ-ES - Recurso Inominado: RI 126206420208080545.
1.
Como cediço, tratando-se de relação jurídica consumerista, a responsabilidade civil opera-se objetivamente, tornando o fornecedor, não somente o causador do dano, mas toda a cadeia produtiva, por força do art. 3.º
é
responsável pelos prejuízos sofridos pelo cliente independente de ter agido com má-fé ou culpa.
Outrossim, a interpretação conjunta do
Código de Defesa do Consumidor
, doutrina e jurisprudência dos tribunais pátrios admite a responsabilização solidária do fornecedor aparente, aquele que efetivamente não participou do processo de fabricação, mas apresenta-se como fornecedor pela colocação do seu nome, marca ou outro sinal de identificação em produto fabricado por terceiro, assumindo a posição, perante o consumidor, de real fabricante do produto, permitindo sua responsabilização na forma do art.
12
, da legislação consumerista.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a globalização da economia permite que marcas se beneficiem umas das outras, devendo, para fins legais, ambas serem responsabilizadas por fato do produto ou falha na prestação de serviço

Assim, a exegese dos artigos
3.º
e
14
, ambos da Lei
8.078
/90 reputam a responsabilidade solidária da requerida/recorrente diante da falha na prestação do serviço, ainda que a Amazon tenha atuado na relação jurídica como marketplace, devendo o autor ser indenizado na forma da lei.
(TJ-ES - RI: 126206420208080545, Relator: VLADSON COUTO BITTENCOURT:20127803, Data de Julgamento: 08/11/2021, 2ª TURMA RECURSAL)

Pelas jurisprudências supracitadas depreende-se a responsabilidade do Requerente MERCADOLIVRE.COM, relacionada de maneira solidária com o outro Requerente,
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais,
tendo sido reconhecido que houve falha na prestação dos serviços pela
e
mpresa
hora recorrente
, há de ser reconhecido a sua responsabilidade, devendo ressarcir o autor por eventual dano.

Sendo que, pela análise dos autos
processuais contidos
, consegu
e-se
verificar que a situação causou clara angústia e frustração, afetando o psicológico
do autor
e causando
-lhe
lesões imateriais passíveis de serem indenizadas.

Portanto, acerca do
quantum

indenizatório atribuído pela r. sentença em razão do dano moral sofrido, eis que apresenta-se a em consonância com a jurisprudência ...

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. OBSTÁCULOS EXCESSIVOS AO ESTORNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. PODER JUDICIÁRIO. COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SEGUNDA TURMA
- JULGAMENTO -
RECURSO INOMINADO Nº 0013870-69.2019.808.0545.
Nesse passo, fiel ao princípio da razoabilidade, considerando repercussão e a gravidade do dano, fixo o dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, apenas para CONDENAR as Demandadas, solidariamente, WAL MART DO BRASIL LTDA e MEGAMAMUTE COM. ONLINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA, ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (três mil reais), a título de reparação por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do ajuizamento da presente, bem como de juros de mora, no índice de 1% ao mês, desde a citação, ambos até a data do efetivo pagamento. No caso dos autos e como bem salientado pelo juízo de piso, a situação vivenciada pelo recorrido foi além do normal, no sentido de que causou mais do que simples aborrecimentos à parte recorrida que, além de ter frustradas as suas expectativas de receber o televisor que adquiriu, posto que quando o produto foi entregue em sua residência, surpreendeu-se com o recebimento de um aparelho diverso, e de qualidades inferiores, perdeu a oportunidade de obter o produto desejado pelo preço promocional, considerando que somente foi-lhe possibilitado o cancelamento da compra com o devido reembolso do valor pago, e não a entrega correta do produto. O dano moral passível de indenização é aquele que importa em lesão a qualquer dos direitos de personalidade da vítima, não sendo cabível indenização por meros aborrecimentos cotidianos.
Relativamente quanto ao quantum indenizatório resta razoável e proporcional a manutenção em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia capaz de compensar ao recorrido, sem ensejar locupletamento.
(TJ-ES - RI: 138706920198080545, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Data de Julgamento: 06/05/2021, 2ª TURMA RECURSAL)

Pelo que sabe-se, no valor oriundo dos danos morais, nos termos da jurisprudência do STJ, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da análise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima e condição econômica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenação em indenização por danos morais, possui o caráter dúplice, ou seja, o de punir o infrator e desestímulo da reiteração da conduta em contrapartida a satisfação da vítima, cuja a lesão sofrida é amenizada pela pecúnia.

Posto isso, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes,
tenho por razoável e proporcional a indenização fixada pelo juízo primevo a título de dano imaterial, nos termos do art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88.

À vista disso

a r. sentença não merece reforma
visto que fixou a condenação de danos morais em montante que se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o seu arbitramento.

Ante a
todo o
exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

Condena-se
o recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em
2
0% sobre
o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95. Condenar o recorrente
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA – ME, (NOME DE FANTASIA – IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO)
ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

É COMO VOTO.

O SR. JUIZ DE RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.
...

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Acompanho o voto do eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
não conheço d
o recurso
interpost
o

por
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA
– ME, (NOME DE FANTASIA – IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO)

ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 17, inciso V, da Resolução nº 023/2016 do TJES. E

CONHECER O RECURSO INOMINADO de
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.
Conden
ar
o recorrente
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.
ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95. Condenar o recorrente
GUSTAVO HENRIQUE RAMOS DA SILVA – ME, (NOME DE FANTASIA – IMPERIUMS CENTRO DE MONTAGEM E DISTRIBUICAO)
ao pagamento das custas bem como os honorários advocatícios, os quais fixo em
2
0% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.0099/95.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.